Tribunal: STF
Processo: AS 127
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de suspeição. Sistemática do Juiz das garantias. Suposto impedimento do Relator do inquérito para atuar na ação penal. Recusa fundada no art. 3º-D do CPP, cuja eficácia se acha suspensa por efeito de decisão revestida de eficácia vinculante e erga omnes (ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305).



1. Inadmissível a invocação de causa de impedimento prevista em norma cujos efeitos se acham suspensos por efeito de decisão proferida em sede de processo de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305).



2. Suspensão dos efeitos do art. 3º-D do CPP, decretada com expressa advertência do Relator no sentido que “A concessão desta medida cautelar não interfere nem suspende os inquéritos e os processos em curso na presente data”.



2. Pedido manifestamente improcedente (RISTF, art. 281).



    Vistos etc.



    1. Trata-se de arguição de suspeição na qual se aponta circunstância supostamente caracterizadora de hipótese de impedimento do Ministro Alexandre de Moraes, para processar e julgar a AP 1.557/DF.



    2. Sustenta-se que o Ministro excepto estaria impedido de atuar na ação penal em questão (AP 1.557/DF), em razão de ter funcionado como Relator do inquérito penal subjacente (Inq 4.971/DF), na linha da sistemática do Juiz das garantias (CPP, art. 3º-D).



    3. Transcrevo o teor da norma invocada como fundamento da recusa:



    “CPP



    .......................................................................................................



    Art. 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo.  



    4. Por estar ainda pendente, nesta Corte, o julgamento definitivo das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, nas quais se discute a constitucionalidade da sistemática do Juiz das garantias, pleiteia a excipiente a suspensão do andamento da AP 1.557/DF, até final pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    5. Requer, desse modo, o acolhimento da arguição, para que seja declarado o impedimento do Ministro Alexandre de Moraes, para processar e julgar a AP 1.557/DF, nos termos do art. 3º-D do CPP.



    6. Pleiteia-se, ainda, subsidiariamente, “a suspensão desta exceção de impedimento até o julgamento final das ADI’s 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, da relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, nos termos do art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil”.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Consabido que o eminente Min. Luiz Fux, no âmbito das DIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, concedeu medida cautelar, “para suspensão da eficácia dos artigos 3º-A a 3º-F do Código de Processo Penal (Inconstitucionalidades formal e material)”.



    Ao assim fazê-lo, sua Excelência deixou expressamente consignado que “A concessão desta medida cautelar não interfere nem suspende os inquéritos e os processos em curso na presente data”.



    8. Nada justifica, portanto, o acolhimento da presente arguição, cujo único fundamento reside no art. 3º-D do CPP, cuja eficácia se acha suspensa, por efeito de decisão revestida de eficácia vinculante erga omnes.



    9. É de se acentuar que a exceção de impedimento não pode ser indevidamente manejada pelas partes, visando impugnar, por via indireta, os efeitos de decisões proferidas em processos de controle de constitucionalidade, para os quais esses mesmos arguentes não dispõem da necessária legitimação processual.



    10. Ante o exposto, sendo manifesta sua improcedência (RISTF, art. 281), nego seguimento a esta arguição.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente